Tribunal: TJSP
Processo: 2270869-48.2015.8.26.0000
Classe: Direta de Inconstitucionalidade / Atos Administrativos
Órgão julgador: Luciana Bresciani
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2022-02-02
Data de publicação: 2022-02-10

Ementa:
r no 1260/15 que foi objeto de ADI também perante o C. Supremo Tribunal Federal – Ação direta de inconstitucionalidade 5817 julgada procedente, com trânsito em julgado – Perda do objeto da presente ADI – Acórdão original adequado, com determinação.
(TJSP; Direta de Inconstitucionalidade 2270869-48.2015.8.26.0000; Relator (a): Luciana Bresciani; Órgão Julgador: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A; Data do Julgamento: 02/02/2022; Data de Registro: 10/02/2022)

Classe/Assunto:

Direta de Inconstitucionalidade / Atos Administrativos

Relator(a):

Luciana Bresciani

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

Órgão Especial

Data do julgamento:

02/02/2022

Data de publicação:

10/02/2022

Ementa:
Ação Direta de Inconstitucionalidade – Devolução dos autos à Turma julgadora, por determinação do Exmo. Presidente deste E. Tribunal de Justiça, nos termos do art. 1.040, inciso II, do Código de Processo Civil, para adequação da fundamentação ou manutenção da decisão de acordo com o que restou decidido no RE 642.895 (Tema 667) – Lei Complementar no 1260/15 que foi objeto de ADI também perante o

Ementa:
Ação Direta de Inconstitucionalidade – Devolução dos autos à Turma julgadora, por determinação do Exmo. Presidente deste E. Tribunal de Justiça, nos termos do art. 1.040, inciso II, do Código de Processo Civil, para adequação da fundamentação ou manutenção da decisão de acordo com o que restou decidido no RE 642.895 (Tema 667) – Lei Complementar no 1260/15 que foi objeto de ADI também perante o C. Supremo Tribunal Federal – Ação direta de inconstitucionalidade 5817 julgada procedente, com trânsito em julgado – Perda do objeto da presente ADI – Acórdão original adequado, com determinação.